Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-08.2018.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-08.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo, Fundo de Participação dos Municípios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COFINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. REPASSES AO SUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE NATUREZA OBRIGATÓRIA. CONTROLE JUDICIAL DE OMISSÃO ESTATAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA À CONDENAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Diamantino contra decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve sentença proferida em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada para exigir o repasse de verbas destinadas ao cofinanciamento de ações e serviços públicos de saúde, no âmbito da Média e Alta Complexidade (MAC), referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

2. A sentença reconheceu a inadimplência parcial do ente estadual e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 419.297,20, relativos à competência de novembro de 2016, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se era cabível o julgamento monocrático das apelações, à luz do art. 932, incs. IV e V, do CPC, e da Súmula 568 do STJ;

(ii) saber se os repasses destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde possuem natureza obrigatória e, por isso, podem ser exigidos judicialmente quando verificada inadimplência estatal;

(iii) saber se, em condenação imposta à Fazenda Pública, é admissível o arbitramento de honorários por equidade ou a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante de pagamentos parciais realizados no curso da demanda; e

(iv) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais pode abranger valores pagos administrativamente, sem pronunciamento judicial condenatório específico, sob o argumento de representarem proveito econômico global obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

4.
Não há nulidade no julgamento monocrático quando a decisão se apoia em autorização legal expressa e em jurisprudência dominante dos tribunais superiores. O art. 932, incs. IV e V, do CPC, em harmonia com a Súmula 568 do STJ, legitima a deliberação unipessoal do relator nas hipóteses em que a controvérsia já se encontra suficientemente estabilizada no plano jurisprudencial
. A eventual alegação de ofensa à colegialidade, ademais, resta superada pela própria interposição do agravo interno, que devolve a matéria ao exame do órgão colegiado.

5. Os repasses questionados não se qualificam como simples liberalidade administrativa, uma vez que se tratam de verbas destinadas ao custeio de ações e serviços públicos de saúde, inseridas no arranjo constitucional de financiamento do SUS, cuja natureza é vinculada e obrigatória, decorrendo dos arts. 196 e 198 da CF/1988, da LC nº 141/2012 e da legislação estadual de regência. A circunstância de a operacionalização ter sido disciplinada por portaria não transmuda o dever jurídico de cofinanciamento em faculdade política do gestor.

6. O controle jurisdicional, na hipótese, não implica formulação originária de política pública nem afronta à separação dos poderes. A atuação judicial limita-se à recomposição da ordem jurídica violada pela inadimplência do ente estadual, em contexto no qual a omissão administrativa compromete a efetividade do direito fundamental à saúde. A discricionariedade administrativa não autoriza o inadimplemento de prestações já normativamente impostas.

7. A alegação genérica de restrição orçamentária não afasta a obrigação, pois a reserva do possível exige demonstração concreta, objetiva e específica da impossibilidade absoluta de cumprimento, o que não ocorreu.
8. É inviável o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando a condenação é líquida e economicamente aferível, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076. Sendo a condenação equivalente a aproximadamente 276 salários-mínimos, correta a fixação em 8% sobre o valor da condenação, nos limites do art. 85, § 3º, inc. II, do CPC.
9. Também não incide o art. 90, § 4º, do CPC, porque a redução da verba honorária pressupõe, cumulativamente, reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação. Pagamentos parciais realizados unilateralmente, sem reconhecimento formal do pedido, sem composição processual e sem homologação judicial, não autorizam a mitigação da sucumbência.
10. O proveito econômico apto a compor a base de incidência da verba sucumbencial deve corresponder ao benefício patrimonial judicialmente reconhecido, assegurado ou produzido por pronunciamento jurisdicional. 11. 11. Valores pagos extrajudicialmente, sem integração ao capítulo condenatório e sem chancela judicial específica, não podem ser computados como proveito econômico judicial para fins do art. 85 do CPC.
12. A limitação da base de cálculo ao valor da condenação remanescente preserva a coerência do sistema da sucumbência, evita a dissociação entre o comando judicial e a verba honorária dele derivada e resguarda a objetividade necessária à incidência do art. 85 do CPC, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932, incs. IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência dominante, ficando eventual alegação de ofensa à colegialidade superada pelo exame do agravo interno pelo órgão colegiado.

2. Os repasses destinados ao cofinanciamento de ações e serviços públicos de saúde possuem natureza obrigatória e vinculada, não se descaracterizando por sua regulamentação infralegal, razão pela qual são judicialmente exigíveis diante da inadimplência estatal.

3. Em condenação líquida imposta à Fazenda Pública, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses excepcionais do § 8º.

4. A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, não se aplicando a pagamentos parciais unilaterais realizados no curso da demanda. 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não abrange valores pagos administrativamente sem pronunciamento judicial específico, devendo incidir apenas sobre a parcela efetivamente condenada ou judicialmente reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, inc. II, 5º, 6º-A e 8º, 90, § 4º, e 932, incs. IV e V; LC nº 141/2012, arts. 6º, 20 e 22; Lei Estadual nº 10.335/2015; Decreto Estadual nº 456/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.076, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.667.678/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.885.625/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 01.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001523-08.2018.8.11.0005

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Diamantino
, contra a decisão monocrática proferida no ID n. 328219375, que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que, em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenou o ente estadual ao pagamento da quantia de R$ 419.297,20, acrescida de correção monetária e juros de mora, a título de repasse de verbas de saúde, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 329802380), o
Município de Diamantino
sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática deve ser reformada no tocante à fixação da verba honorária, ao argumento de que não refletiu adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda.

Aduz que, a atuação jurisdicional foi determinante para o adimplemento substancial da obrigação pelo Estado de Mato Grosso no curso do processo, circunstância que teria proporcionado benefício econômico global significativamente superior ao valor remanescente objeto da condenação.

Defende, assim, que, os honorários advocatícios devem incidir sobre o montante integral do proveito econômico, correspondente à soma dos valores pagos administrativamente com aqueles reconhecidos na sentença, sob pena de esvaziamento do princípio da causalidade e de desvalorização da atuação profissional do patrono da parte vencedora.

Alega, ainda, que, a limitação da base de cálculo ao valor remanescente da condenação não observa os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, os quais impõem a fixação dos honorários com base no efetivo benefício econômico auferido pela parte vencedora.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para majorar a verba honorária, com a adoção do proveito econômico total como base de cálculo.

Apesar de devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 345777868.

Por sua vez, em suas razões recursais, o
Estado de Mato

Grosso
(ID n. 335178878) defende, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que a matéria controvertida não estaria pacificada, razão pela qual não seria cabível o julgamento singular com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, reitera a tese de que os valores objeto da demanda decorrem de transferências voluntárias, vinculadas a programas instituídos por ato infralegal, notadamente a Portaria Estadual n. 083/2013, razão pela qual não configurariam obrigação jurídica exigível, mas mera faculdade administrativa, sujeita à conveniência e oportunidade do gestor público.

Sustenta que, a imposição judicial de tais repasses violaria o princípio da separação dos poderes e implicaria indevida ingerência do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da verba honorária, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento por equidade, sob o argumento de que o valor da condenação justificaria a mitigação dos percentuais legais.

Alternativamente, requer a redução dos honorários com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que houve adimplemento parcial da obrigação no curso do processo, circunstância que evidenciaria comportamento colaborativo apto a ensejar a diminuição da verba sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Diamantino no ID n. 335307368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 349234363 atesta a tempestividade de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de afronta ao princípio da colegialidade, ao sustentar que a matéria devolvida à apreciação não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal pelo Relator.

A insurgência, contudo, não merece guarida.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, em consonância com a diretriz firmada na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente legítima a atuação monocrática do Relator quando a controvérsia estiver em harmonia com entendimento dominante dos tribunais superiores ou desta Corte.

No caso concreto, a matéria submetida a julgamento, consistente na
exigibilidade de repasses financeiros destinados ao custeio de ações e serviços públicos de saúde, bem como na possibilidade de controle judicial diante de omissão estatal
, se encontra amplamente sedimentada na jurisprudência pátria, que reconhece, de forma reiterada, o caráter vinculante das verbas destinadas ao Sistema Único de Saúde, a natureza cogente do dever constitucional de financiamento (arts. 196 e 198 da Constituição Federal) e a legitimidade da atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde quando evidenciada inadimplência do ente estatal.

Do mesmo modo, a controvérsia relativa à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública também se encontra pacificada
,
notadamente quanto à obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como quanto à vedação de arbitramento por equidade fora das hipóteses excepcionais do § 8º
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Verifica-se, portanto, que, a decisão monocrática não se apoiou em juízo discricionário isolado, mas, ao revés, foi proferida em estrita observância à jurisprudência dominante, circunstância que legitima plenamente o exercício da competência monocrática pelo Relator.

Cumpre ressaltar, ademais, que, eventual alegação de prejuízo decorrente do julgamento unipessoal resta integralmente superada com a interposição do presente agravo interno, instrumento processual que viabiliza a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, preservando-se, assim, de forma plena, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020)

Portanto, não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Diamantino
, contra a decisão monocrática proferida no ID n. 328219375, que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que, em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenou o ente estadual ao pagamento da quantia de R$ 419.297,20, acrescida de correção monetária e juros de mora, a título de repasse de verbas de saúde, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da condenação.

Antes de proceder a análise dos recursos, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

Os autos têm origem em Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município de Diamantino em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se postulou o repasse de valores vinculados ao cofinanciamento de ações e serviços públicos de saúde, referentes aos exercícios de 2016 a 2018, no âmbito da Média e Alta Complexidade (MAC).

No curso da demanda, restou incontroverso que o ente estadual deixou de adimplir integralmente as obrigações assumidas, permanecendo pendente o valor de R$ 419.297,20, correspondente à competência de novembro de 2016, circunstância que ensejou a procedência parcial do pedido para condenar o Estado ao pagamento da referida quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora.

Interpostas apelações por ambas as partes, a decisão monocrática ora agravada negou-lhes provimento, mantendo incólume a sentença, por reconhecer a natureza obrigatória dos repasses destinados à saúde pública, a legitimidade da atuação judicial diante da omissão estatal e a adequação da verba honorária fixada nos moldes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia instaurada no presente agravo interno se cinge à alegada inexistência de obrigação jurídica do Estado de Mato Grosso quanto ao repasse das verbas destinadas ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde, sob o argumento de que se trataria de transferências voluntárias, bem como à pretensão subsidiária de revisão da verba honorária fixada na origem.

De início, cumpre reiterar que, a tese de facultatividade dos repasses não pode ser examinada a partir de sua mera conformação formal imediata, ou seja, do fato de estarem previstos em portaria, decreto ou outro ato regulamentar, mas deve ser enfrentada à luz de sua natureza jurídica substancial, de sua destinação pública e de sua inserção no modelo constitucional de financiamento da saúde.

E, sob essa perspectiva, a conclusão se impõe com nitidez, porquanto se trata de verba destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde, cujo financiamento do Sistema Único de Saúde constitui dever solidário e vinculante dos entes federativos, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não se tratando de liberalidade administrativa, mas de imposição jurídica de caráter cogente.

A decisão monocrática agravada foi expressa ao consignar que o art. 198, §§ 1º a 3º, da Constituição Federal impõe às três esferas de governo o dever de financiar o SUS, e que a Lei Complementar n. 141/2012, em seus arts. 6º, 20 e 22, não apenas fixa o percentual mínimo de aplicação em saúde pelos Estados, como também assegura aos Municípios o direito de receber, de forma regular e automática, os recursos destinados ao financiamento dessas ações e serviços.

Assentou, ainda, que, a legislação estadual de regência, especialmente a Lei Estadual n. 10.335/2015 e o Decreto Estadual n. 456/2016, reforça o caráter obrigatório, regular e automático das transferências do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

Nessa linha, não procede a tentativa do agravante de reduzir a controvérsia à circunstância de os repasses estarem previstos, também, na Portaria Estadual n. 083/2013.

Conforme delineado na decisão ora agravada, a existência de normativo infralegal regulamentando a operacionalização dos repasses não lhes retira a natureza obrigacional, tampouco transmuda o dever constitucional de cofinanciamento em mera faculdade administrativa.

A portaria, nesse contexto, não constitui fonte autônoma de discricionariedade, mas instrumento de concretização de política pública cuja matriz se encontra diretamente ancorada no texto constitucional, na legislação complementar federal e na normativa estadual de regência.

A pretensão do Estado, parte da premissa de que todo repasse disciplinado em ato administrativo infralegal seria, por isso só, desprovido de exigibilidade judicial; contudo essa compreensão não pode prevalecer, porquanto o que qualifica a verba não é a forma imediata do ato que disciplina sua execução, mas sua finalidade pública e sua integração ao arranjo normativo do SUS.

Isso porque, se o repasse se destina ao custeio de ações e serviços públicos de saúde, em regime de cooperação interfederativa, não há espaço para tratá-lo como simples liberalidade estatal, sujeita ao juízo político discricionário do gestor.

Foi exatamente isso que a decisão agravada destacou ao afirmar que “
não se pode admitir que a mera regulamentação administrativa por meio de Portaria Estadual (como a nº 083/2013) descaracterize a natureza obrigacional dos repasses, sob pena de esvaziar-se o sistema constitucional de financiamento do SUS e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais
”.

Trata-se de fundamento que permanece hígido e que responde, com precisão, à linha argumentativa reproduzida no agravo interno.

Também não prospera a alegação de que a exigência judicial dos valores configuraria indevida intervenção do Poder Judiciário nas escolhas discricionárias do Poder Executivo, na medida que, uma vez evidenciada a omissão estatal no cumprimento de dever constitucionalmente qualificado, legitima-se a atuação jurisdicional como forma de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, sem que disso resulte violação ao princípio da separação dos poderes.

O controle judicial, em hipóteses como a dos autos, não representa formulação originária de política pública, mas mera recomposição da ordem jurídica violada pelo inadimplemento estatal.

A jurisprudência constitucional e infraconstitucional, aliás, é assente no sentido de que a cláusula da separação dos poderes não impede a atuação do Judiciário quando provocada para assegurar direitos fundamentais cuja concretização foi frustrada por omissão indevida do administrador.

A discricionariedade administrativa, por mais ampla que seja em certos domínios, não se presta a legitimar o descumprimento de prestações estatais já normativamente impostas pelo sistema constitucional e legal.

No caso concreto, como bem assentado na decisão agravada, a inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação ao repasse de R$ 419.297,20, referente à competência de novembro de 2016, restou evidenciada pelos documentos dos autos e, mais do que isso, não foi propriamente infirmada pelo ente estadual, que se limitou a sustentar a inexigibilidade judicial da verba.

Dessa forma, ausente controvérsia fática substancial quanto à pendência do repasse, a tese recursal desloca-se integralmente para o campo jurídico, onde, como visto, não encontra amparo.

Também foi corretamente afastada, na decisão agravada, a tentativa de justificar o inadimplemento com base em dificuldades financeiras enfrentadas pelo ente estadual, visto que a essencialidade da saúde pública e sua posição de centralidade no sistema de proteção de direitos fundamentais impedem que limitações orçamentárias genericamente invocadas operem como excludentes automáticas do dever de prestação.

A reserva do possível não pode ser manejada como fórmula retórica de neutralização de direitos fundamentais, mormente quando ausente demonstração concreta, objetiva e específica da absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

No que concerne à insurgência subsidiária do Estado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a decisão monocrática igualmente não merece reforma.

Com efeito, a condenação líquida imposta ao ente estatal foi fixada no valor de R$ 419.297,20 e, considerando que a sentença foi prolatada em 24/05/2025, quando vigente o salário-mínimo nacional de R$ 1.518,00, referido montante corresponde a aproximadamente 276 salários-mínimos.

Nessa perspectiva, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, incide diretamente a disciplina do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação da verba honorária entre 8% e 10% nas causas cujo valor da condenação se situe acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos.

Assim, a estipulação dos honorários em 8% sobre o valor da condenação revela-se plenamente consentânea com o modelo legal, situando-se, inclusive, no limite mínimo da faixa aplicável.

Não há, portanto, qualquer espaço para acolhimento da tese de arbitramento por equidade, sobretudo porque a própria decisão agravada enfrentou expressamente o tema à luz do Tema 1.076 do STJ, consignando que, sendo a condenação líquida e economicamente aferível, é vedada a fixação equitativa fora das hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ
.

(...)

Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/3/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/5/2022). [Destaquei]

A vedação é reforçada pelo § 6º-A do mesmo dispositivo, o que torna juridicamente insustentável a pretensão do agravante.

Também sem razão o Estado ao invocar o art. 90, § 4º, do CPC, pois a decisão agravada demonstrou, de forma precisa, que a incidência desse dispositivo depende, cumulativamente, do reconhecimento formal da procedência do pedido e do cumprimento integral da prestação reconhecida.

No caso concreto, nenhum desses requisitos se fez presente, porquanto os pagamentos parciais realizados pelo Estado no curso da demanda ocorreram de forma unilateral, sem reconhecimento expresso do pedido, sem formulação de requerimento de extinção parcial do feito, sem composição entre as partes e sem homologação judicial.

Em tal cenário, não se pode admitir a redução da verba honorária pela metade, sob pena de alargamento indevido de hipótese legal excepcional e de esvaziamento da finalidade própria do dispositivo, que visa prestigiar o comportamento processual cooperativo efetivo e integral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NÃO EMBARGADA. SUMULA 345/STJ. INCIDÊNCIA.
ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n . 3). 2. De acordo com o enunciado da Súmula 345 do STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas".
3. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido
.

(
STJ - AgInt no REsp: 1667678 RS 2017/0089242-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/4/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/5/2021). [Destaquei]

Como se vê, não há razão que justifique a reforma da decisão ora agravada.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

No que se refere ao agravo interno manejado pelo Município de Diamantino, a controvérsia se restringe à pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a verba honorária não deveria incidir apenas sobre o valor da condenação remanescente, mas sobre o proveito econômico total obtido com a demanda, compreendendo também os valores pagos pelo Estado de Mato Grosso no curso do processo.

A insurgência, todavia, igualmente não comporta acolhimento.

A decisão monocrática agravada enfrentou a questão de forma direta e juridicamente adequada, ao assentar que os pagamentos efetuados pelo Estado durante a tramitação da ação não foram objeto de condenação judicial, tampouco decorreram de decisão interlocutória dotada de eficácia executiva, razão pela qual não podem ser automaticamente incorporados à base de cálculo da verba sucumbencial como se constituíssem, por si sós, proveito econômico judicialmente reconhecido.

Com efeito, embora não se desconheça que o ajuizamento da demanda possa ter atuado como elemento indutor do adimplemento parcial da obrigação, essa circunstância, por si só, não autoriza a ampliação da base de cálculo dos honorários para abarcar valores pagos extrajudicialmente e sem pronunciamento judicial específico que os qualifique como resultado útil da atividade jurisdicional.

A disciplina do art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever a incidência dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa, exige que tais grandezas sejam aferidas a partir de parâmetros objetivos, sob pena de se introduzir fator de indeterminação incompatível com a sistemática legal da sucumbência.

Nesse contexto, o proveito econômico apto a servir de base de cálculo deve guardar correspondência com o benefício patrimonial reconhecido, assegurado ou concretamente produzido por ato jurisdicional, e não com pagamentos administrativos realizados sem homologação, sem reconhecimento formal do pedido e sem comando judicial específico.

A pretensão do agravante municipal, se acolhida, conduziria à ampliação indevida da base de cálculo dos honorários a partir de montantes que não integraram o capítulo condenatório da sentença, criando dissociação entre a sucumbência reconhecida judicialmente e a verba honorária dela decorrente.

Tal solução, além de vulnerar a coerência interna do sistema processual, poderia estimular controvérsias acessórias sobre valores pagos no curso da demanda sem delimitação judicial precisa, em prejuízo da segurança jurídica e da objetividade que devem presidir a fixação da verba sucumbencial.

Não se desconhece o relevo do princípio da causalidade invocado pelo Município. Entretanto, no caso concreto, sua incidência já se projeta sobre a própria atribuição do ônus sucumbencial ao Estado de Mato Grosso, reconhecido como parte vencida.

O que o agravante pretende, em verdade, é estender os efeitos desse princípio para redimensionar quantitativamente a base de cálculo da verba honorária, a despeito da inexistência de pronunciamento judicial que tenha incorporado os valores pagos administrativamente ao conteúdo condenatório ou ao proveito econômico formalmente reconhecido no feito. E é justamente esse o ponto que impede o acolhimento da tese.

A decisão agravada, inclusive, bem destacou orientação jurisprudencial no sentido de que os honorários, em hipóteses envolvendo a Fazenda Pública, devem incidir sobre a parcela efetivamente controvertida e judicialmente reconhecida, não sendo juridicamente adequado alargar sua base de incidência para alcançar valores incontroversos, pagos espontaneamente ou resolvidos fora do âmbito do comando jurisdicional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇAÕ DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 7º, DO CPC.
HONORÁRIOS APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Os honorários devem ser arbitrados com base apenas no valor controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da impugnação/embargos, acaso existente, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa. Precedentes.

2. Por um lado, o art. 85, §7º, do CPC, ao contrário do que afirmam os agravantes, não aponta qual deve ser a base de cálculo dos honorários no caso de impugnação parcial da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de que está sendo contrariada a literalidade do dispositivo.

3. Por outro lado, interpretação em sentido contrário possibilitaria aos credores criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima.

4. Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar uma execução excessiva com o propósito de evitar dano aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com a verba sucumbencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/6/2021). [Destaquei]

Conforme anteriormente ressaltado, no caso dos autos, a condenação remanescente foi fixada em R$ 419.297,20, sendo essa a dimensão econômica efetivamente submetida à tutela jurisdicional condenatória ao final da fase de conhecimento.

Foi sobre esse valor que incidiram os honorários fixados em 8%, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, solução que se mantém em plena consonância com a moldura normativa aplicável.

Em suma, não se verifica qualquer desacerto na decisão monocrática ao rejeitar a pretensão do Município de Diamantino de ampliar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ao contrário, a conclusão adotada preserva a coerência do sistema processual, observa os critérios legais de fixação da verba honorária e impede que pagamentos extrajudiciais não chancelados judicialmente sejam convertidos, sem suporte normativo bastante, em proveito econômico para fins de sucumbência.

Logo, os argumentos deduzidos nestes recursos não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026